Tribunal: TJSP
Processo: 2144222-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊRNCIA. Paciente acusado da prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, do Código Penal. Excesso de prazo para formação da culpa. Demora injustificada para a realização de atos processuais. Atraso que não pode ser imputado à defesa. Prisão preventiva decretada há mais de

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊRNCIA. Paciente acusado da prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, do Código Penal. Excesso de prazo para formação da culpa. Demora injustificada para a realização de atos processuais. Atraso que não pode ser imputado à defesa. Prisão preventiva decretada há mais de 9 (nove) meses. Inexistência de expectativa para encerramento breve da instrução. Audiência sequer designada. Prazos vinculados ao princípio da razoabilidade. Constrangimento ilegal caracterizado. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.